Tribunal: TJES
Processo: 5019059-47.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019059-47.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIOVANI MOURA LOUREIRO

APELADO: G. G. H. C. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDE SOCIAL. EXPOSIÇÃO NÃO AUTORIZADA DE IMAGEM FAMILIAR. OFENSAS À HONRA DE AGENTE POLÍTICO. MENOR IMPÚBERE. FILHO ADOTIVO. DISCURSO DISCRIMINATÓRIO. ABUSO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Giovani Moura Loureiro contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais ajuizada por Fabiano Contarato, por si e na qualidade de representante legal de Gabriel Grobério Horta Contarato, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento de R$ 14.000,00 para cada autor, em razão da publicação, em perfil público da rede social Facebook, de fotografia não autorizada dos autores acompanhada de expressões ofensivas dirigidas ao senador Fabiano Contarato e de afirmações depreciativas relacionadas ao menor adotado. O apelante alegou cerceamento de defesa, exercício regular da liberdade de expressão, inexistência de ofensa ao menor, quitação decorrente de transação penal e excessividade do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral; (ii) estabelecer se a publicação realizada em rede social configura exercício legítimo da liberdade de expressão ou abuso de direito; (iii) determinar se houve violação aos direitos da personalidade do menor exposto na publicação; (iv) verificar se a transação penal firmada na esfera criminal impede a responsabilização civil; e (v) definir se o valor da indenização arbitrado revela-se excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado do mérito é cabível quando o conjunto probatório documental é suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do Código de Processo Civil.

4. A autoria da publicação foi admitida pelo recorrente, tornando incontroversa a dinâmica fática e dispensando a produção de prova oral.

5. A liberdade de manifestação do pensamento e de expressão não possui caráter absoluto e encontra limites na proteção à honra, à imagem e à dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 5º, X, da Constituição Federal.

6. A utilização de expressões ofensivas e de baixo calão, associada à divulgação não autorizada de fotografia familiar em momento de lazer privado, evidencia propósito injurioso e difamatório incompatível com o legítimo exercício do direito de crítica política.

7. A exposição pública do menor impúbere em contexto depreciativo e discriminatório viola o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta assegurado às crianças e adolescentes pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

8. A referência pejorativa à condição de filho adotivo do menor revela instrumentalização discriminatória da estrutura familiar para fins de ataque político e pessoal, afrontando a dignidade, a identidade e a integridade moral da criança.

9. A conduta do apelante configura abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil, por extrapolar os limites da liberdade de expressão mediante exposição vexatória e ofensiva em rede social de amplo alcance.

10. A responsabilidade civil independe da demonstração de dolo específico de discriminação, sendo suficiente a voluntariedade da divulgação ofensiva associada à violação dos direitos da personalidade.

11. A transação penal celebrada no âmbito do Juizado Especial Criminal não impede a reparação civil, em razão da independência entre as esferas civil e criminal prevista no art. 935 do Código Civil.

12. O valor da indenização fixado em R$ 14.000,00 para cada autor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógico-preventiva da responsabilidade civil.

13. A manutenção integral da sentença autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, permanecendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando os fatos relevantes são incontroversos e a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.

2. A liberdade de expressão não protege manifestações ofensivas que extrapolam o direito de crítica e violam direitos da personalidade.

3. A exposição pública de menor impúbere em contexto depreciativo e discriminatório caracteriza violação autônoma à dignidade, à imagem e à identidade da criança.

4. A utilização pejorativa da condição de filho adotivo em publicação ofensiva configura agravamento da ilicitude civil.

5. A transação penal firmada no âmbito criminal não afasta o dever de reparação civil pelos danos morais decorrentes do mesmo fato.

6. A indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da responsabilidade civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
ape
l
aç
ão
cíve
l
interposto por
Giovani Moura Loureiro

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, integrada pela decisão que acolheu, em parte, os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação de indenização por danos morais
” por
Gabriel Grobério Horta Contarato
e
Fabiano Contarato
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) a cada autor, a título de indenização por danos morais.

Para melhor contextualizar, elaboro uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda. Vejamos.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
Fabiano Contarato
, por si e na qualidade de representante legal de seu filho menor impúbere,
Gabriel Grobério Horta Contarato
, em desfavor de
Giovani Moura Loureiro
, na qual relata que, em 15/11/2021, encontravam-se na Praia de Itapuã, em Vila Velha, desfrutando de um momento de lazer familiar na praia, quando foram fotografados pelo requerido sem consentimento.

Ainda conforme a sua narrativa, a fotografia capturada foi publicada pelo requerido em seu perfil público na rede social
Facebook
, acompanhada de um texto em que o requerido desferia insultos de baixo calão contra o 2º autor Fabiano, rotulando-o com os termos “lixo”, “infeliz”, “sem vergonha”, “senador de merda” e “traidor”. Além disso, afirmam que requerido expôs publicamente a imagem do 1º autor – à época com 7 (sete) anos – utilizando-se de termos discriminatórios e depreciativos sobre a sua condição de filho adotivo e afirmando, de forma infundada, que o menor estaria sendo utilizado como mero instrumento de marketing político.

Após regular instrução probatória, foi proferida a sentença que, como dito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, por entender o magistrado sentenciante ter havido manifesto abuso no exercício da liberdade de expressão e violação aos direitos da personalidade de ambos os autores, caracterizando-se o dano moral
in re ipsa
. Diante disso, condenou o requerido ao pagamento da importância de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) a cada autor a título de reparação extrapatrimonial – num montante total de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) – com a incidência de correção monetária a partir do arbitramento e de juros moratórios desde o evento danoso, em face do que se insurge por meio de recurso.

No escopo de infirmar tal conclusão, assim sustenta o apelante, em síntese:
(i)
não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento;
(ii)
a sentença padece de nulidade absoluta em razão do manifesto cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado de origem procedeu ao julgamento antecipado da lide sem oportunizar às partes a devida especificação de provas, e tal medida inviabilizou a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, essencial para o esclarecimento das circunstâncias fáticas do ocorrido, configurando nítida violação ao devido processo legal pela inobservância do rito de saneamento e organização do processo previsto no art. 357 do Código de Processo Civil;
(iii)
a publicação realizada em rede social constitui legítimo exercício da liberdade de expressão e de manifestação do pensamento, bem como a postagem limitou-se a uma crítica política e ideológica, emanada de um eleitor desapontado com as posturas de uma figura pública no exercício de seu mandato, sendo este um direito garantido constitucionalmente, de modo que inexistiu ato ilícito e dano moral indenizável;
(iv)
não houve ofensa ao menor, visto que a crítica foi direcionada apenas ao senador, e a menção ao filho adotivo visava criticar o considerado ‘marketing político’, não havendo intenção de discriminação à criança; e
(v)
já houve uma transação

penal no âmbito criminal, oportunidade em que foi pago o valor de R$ 2.424,00 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais) bem como uma retratação pública, daí porque o valor fixado de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) é descabido, desproporcional à sua realidade financeira e à situação dos autores, que não sofreram abalo em seus cargos ou subsídios.

De início, constato que o pedido de
assistência judiciária gratuita
restou
prejudicado
em virtude de seu deferimento no Juízo no 1º grau em
momento posterior
à interposição do recurso (Id 17414973), em que pese ter sido veiculado na contestação (Id 17414833), sem, contudo, ser apreciado na sentença que, por conseguinte, deixou de suspender a exigibilidade dos ônus sucumbenciais impostos ao requerido/apelante.

Ato contínuo, no tocante a aventada
nulidade da sentença
por cerceamento de defesa, advirto que, conquanto tenha sido nomenclatura pelo douto advogado como sendo “preliminar”, afigura-se como matéria atinente ao mérito recursal, e assim deve ser enfrentada.

Feito o parêntese, alega o apelante que o julgamento antecipado da lide teria inviabilizado a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e na oitiva de testemunhas, as quais seriam, sob sua ótica, essenciais ao deslinde da controvérsia fática, razão pela qual requer a anulação da sentença e reabertura da fase instrutória.

Como se sabe, o art.

355, inciso I, do Código de Processo Civil, faculta expressamente ao juiz o julgamento antecipado do mérito quando a dilação probatória se mostrar desnecessária para a entrega da prestação jurisdicional. Na hipótese dos autos, o conjunto probatório documental já se mostrava exauriente e suficiente para a formação do livre convencimento motivado do julgador.

Ademais, é cediço que o juiz é o destinatário real da prova, incumbindo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. No caso em análise, a autoria da publicação em rede social foi expressamente admitida pelo recorrente, tornando o fato incontroverso.

Dessa forma, resta cristalino que a produção de prova oral em nada alteraria o substrato fático já delineado e confessado nos autos, sendo a controvérsia remanescente de natureza estritamente jurídica, qual seja, a subsunção do fato ao conceito de abuso do direito de expressão. Portanto, a ausência de saneamento formal ou de audiência de instrução não configura vício processual, mas sim o exercício regular do dever-poder de julgar a causa quando esta já se encontra madura para decisão.

Com isso,
rejeito
a argumentação em prol da anulação da sentença.

Enfim incursionando no mérito propriamente dito, alega o apelante que a publicação em rede social constitui legítimo exercício da liberdade de expressão e de manifestação do pensamento e limitou-se a uma crítica política e ideológica de um eleitor desapontado com as posturas de uma figura pública no exercício de seu mandato, o que lhe é constitucionalmente garantido, não havendo ato ilícito e dano moral indenizável.

Inicio pela transcrição, na íntegra, da publicação feita pelo apelante:

“Eu agora a pouco na minha praia e vem esse infeliz 'sem vergonha', e ainda traz o filho adotivo pra fazer 'marketing'! Aqui no ES esse Senador de merda jamais será reeleito!!! Fora Contarato!! Lixo

Fui muito infeliz em votar em você, meu maior arrependimento! #lixo #traidor #bocarota”.

A liberdade de manifestação do pensamento e de expressão (CF, art. 5º, IV e IX) não ostenta caráter absoluto e encontra intransponível limite na tutela dos direitos da personalidade, sobretudo na proteção à honra, à imagem e à dignidade da pessoa humana, na forma do seu art. 5º, inciso X.

O cenário fático delineado nos autos revela inequívoco transbordo do direito de crítica (
animus criticandi
), dada a utilização de epítetos manifestamente aviltantes e vulgares – tais como “lixo”, “senador de merda” e “traidor” – associada à exposição não autorizada de fotografia familiar capturada em momento de lazer na praia, o que descortina nítido propósito de injuriar e difamar (
animus injuriandi
e
diffamandi
), completamente desvinculado de qualquer debate democrático sadio.

A ilicitude da conduta exacerba-se severamente ao atingir menor Gabriel, filho adotivo do 2º autor Fabiano, tendo em vista que a imputação pública de que a criança seria mero instrumento de marketing político desborda, de forma violenta, de qualquer contorno de divergência partidária ou ideológica, assim violando frontalmente o princípio da proteção integral e da absoluta prioridade assegurada à infância pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Diferentemente do que é alegado nas razões recursais, tal conduta configura manifesto abuso de direito, instituto expressamente equiparado ao ato ilícito pelo art. 187 do Código Civil, na medida em que o apelante, ao instrumentalizar rede social de amplo alcance para desferir ataques pessoais e expor menor de idade a situações vexatórias e discriminatórias, extrapolou os limites da manifestação do pensamento, atraindo o cogente dever de indenizar insculpido nos artigos 186 e 927 do diploma civilista.

Apenas para ilustrar, colaciono os seguintes precedentes paradigmáticos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA EM REVISTA E EM SÍTIO DE INTERNET SOBRE ESQUEMA DE CORRUPÇÃO. EXCESSO IDENTIFICADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...)

2.
O direito à liberdade de pensamento e de expressão não é absoluto, encontrando limites na obrigação de respeitar as garantias fundamentais do próximo, em especial a inviolabilidade da honra
.

3. No caso, foi publicada reportagem em revista de grande circulação e em sítio de internet, associando o nome e a imagem de político de expressão nacional a esquemas de corrupção e desvio de dinheiro público, causando-lhe, assim, inquestionável prejuízo de ordem moral.

4. Recurso especial parcialmente provido”.

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.764.036/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 05/03/2024, DJe de 13/03/2024)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EVENTO PARTIDÁRIO. EXPRESSÃO DEPRECIATIVA. OFENSA À HONRA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. SÚMULAS NºS 7 E 83/STJ.

1.
A garantia constitucional de liberdade de manifestação do pensamento não é absoluta. Seu exercício encontra limite no dever de respeito aos demais direitos e garantias fundamentais também protegidos, dentre os quais destaca-se a inviolabilidade da honra das pessoas, sob pena de indenização pelo dano moral provocado
. Precedentes.

3. (...)

5. O valor da indenização fixado de acordo com a razoabilidade e a proporcionalidade não pode ser minorado nesta Corte, pois demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial.

6. Agravo interno não provido”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.677.976/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 11/09/2023, DJe de 15/09/2023)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 211/STJ. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ATIVIDADE JORNALÍSTICA. ABUSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO. EXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO. EXORBITÂNCIA OU IRRISORIEDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...)

2. ‘
A liberdade de informação, de expressão e de imprensa, por não ser absoluta, encontra limitações ao seu exercício compatíveis com o regime democrático, tais como o compromisso ético com a informação verossímil; a preservação dos direitos da personalidade; e a vedação de veiculação de crítica com fim único de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi)
’ (REsp 1586435/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 18/12/2019).

3. (...)

3.1. No caso concreto, o TJPR concluiu que
a conduta do recorrente não se limitou ao livre exercício da manifestação de pensamento, da disseminação de informações e da atividade jornalística, extrapolando por avançar no campo da ofensa, agindo com ânimo de difamação e injúria
- assertivas amparadas na soberana avaliação do acervo fático-probatório dos autos, cuja revisão é vedada na instância especial.

3.2. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal a quo não se mostra evidentemente excessivo, a justificar sua reavaliação em sede de recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.980.973/PR, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 21/03/2022, DJe de 28/03/2022)

Diante disso, deve ser rechaçada a alegação do apelante de que não houve ofensa ao menor e de que a crítica foi a crítica foi direcionada exclusivamente ao Senador, sem intuito de discriminação à criança.

Como dito, disputas ideológicas ou descontentamentos político-partidários entre adultos não autorizam, sob qualquer pretexto, a instrumentalização da imagem e da condição familiar de menor impúbere, vulnerável por natureza e inteiramente alheio ao debate público.

Ao rotular o filho adotivo do 2º autor como “instrumento de marketing”, o apelante atingiu diretamente a dignidade, a identidade e a higidez psíquica do menor e, na espécie, a aferição da responsabilidade civil prescinde da comprovação de dolo específico de discriminar ou de hostilizar diretamente o infante, por ser suficiente a voluntariedade da conduta de capturar e expor publicamente, em rede social de amplo alcance, a fotografia do menor associada a contexto altamente depreciativo, vulgar e hostil.

É também insubsistente a tese recursal de que exauriu-se a reparação na esfera cível, ante a transação penal celebrada no âmbito do Juizado Especial Criminal com adimplemento de prestação pecuniária (R$ 2.424,00) e a realização de retratação pública.

Decerto não desconhece o douto advogado do apelante que vigora, em nosso ordenamento jurídico, o princípio da independência das esferas civil e criminal
1
. Logo, a aceitação do benefício previsto no art. 76 da Lei nº 9.099/95
2
possui natureza estritamente penal-preventiva, voltada à aplicação de pena não privativa de liberdade para fins de extinção da punibilidade, que não faz coisa julgada no cível e não opera quitação dos danos extrapatrimoniais decorrentes da violação aos direitos da personalidade.

Em reforço, trago a lume trechos extraídos do parecer exarado pelo douto Procurador de Justiça, ao ser instado a se manifestar sobre a matéria versada na presente ação:

“No caso concreto, a análise do conteúdo da publicação revela inequívoca extrapolação dos limites da crítica política legítima.

Isso porque o Apelante não se limitou a externar opinião ou descontentamento quanto à atuação do apelado enquanto agente público, mas lançou mão de expressões de baixo calão e imputações ofensivas que atingem diretamente a sua honra subjetiva, dissociando-se do debate público qualificado e evidenciando animus injuriandi incompatível com o exercício legítimo da liberdade de expressão.

Agrava a ilicitude o fato de o Apelante ter exposto o Apelado em momento de lazer familiar, desvirtuando contexto de intimidade e convivência privada para finalidade de ataque público e de cunho preconceituoso veiculado em perfil aberto ao acesso irrestrito de terceiros, o que potencializou sobremaneira os efeitos lesivos da conduta.

Outrossim, a conduta do Apelante se agrava de forma especialmente significativa ao envolver a disponibilização não consentida da imagem do menor, expondo-o de modo indevido, sem qualquer cautela e sem a autorização de seu responsável legal, em flagrante violação ao direito à imagem da criança enquanto direito autônomo da personalidade, tutelado pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal.

Nesse ponto, impõe-se destacar que as crianças e os adolescentes são titulares de direitos fundamentais próprios, insuscetíveis de disposição por terceiros — ainda que sejam seus genitores ou responsáveis —, e gozam de proteção integral nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e do sistema normativo inaugurado pela Lei nº 8.069/1990 que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O artigo 17 desse diploma menorista assegura expressamente o direito ao respeito, que compreende a inviolabilidade da imagem, da identidade e da integridade moral da criança, vedando qualquer forma de exposição vexatória ou que submeta o menor a constrangimento público.

A exposição da imagem da criança na publicação em exame não decorre de nenhum interesse público legítimo que pudesse, ao menos em tese, justificar a divulgação: ao contrário, a imagem do menor foi instrumentalizada como elemento retórico de ataque político e preconceituoso ao Apelado, o que revela não apenas a ausência de propósito legítimo, mas também o caráter especialmente reprovável de sua conduta.

Na verdade, ao associar a presença do menor a conteúdo abertamente depreciativo, insinuando que a criança seria utilizada pelo Apelado como instrumento de “marketing” político, o Apelante, de um lado, atribui ao apelado conduta moralmente reprovável no exercício da paternidade, reforçando o caráter injurioso da publicação, e, de outro, trata a criança não como sujeito de direitos, mas como objeto de estratégia política, em frontal violação à sua dignidade enquanto pessoa humana.

Mais grave ainda é a conotação discriminatória que permeia a expressão utilizada pelo Apelante – “filho adotivo” –, empregada não com neutralidade descritiva, mas com manifesta carga pejorativa, como se a origem da filiação constituísse circunstância desabonadora ou apta a diminuir a legitimidade do vínculo paterno-filial.

(...)

A menção à adoção, no contexto da publicação, não se revela acidental, mas integra a própria estrutura retórica do ataque, evidenciando que o Apelante se valeu da condição familiar do menor como instrumento de depreciação, o que torna a conduta ainda mais gravosa e incompatível com a ordem jurídica.

(...)

Nesse cenário, resta inequívoca a violação aos direitos da personalidade de ambos os Apelados, estando devidamente caracterizados o ato ilícito (artigos 186 e 187 do Código Civil), o dano moral e o nexo de causalidade, impondo-se o reconhecimento do dever de indenizar, nos termos do artigo 927 do Código Civil.

(...)

Acresce que a publicação não apenas expôs a imagem do menor sem consentimento, mas a associou a conteúdo depreciativo e discriminatório relacionado à sua origem familiar, agregando à violação do direito à imagem uma dimensão de ofensa à sua identidade e dignidade, com potencial de repercussões que transcendem o momento da divulgação e podem impactar o desenvolvimento de sua personalidade (...)”

No que se refere ao quantum indenizatório arbitrado no Juízo de 1º grau (R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) – fracionado em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) para cada autor – não identifico a alegada excessividade que ensejaria a pretendida minoração por este Órgão Julgador.

Isso porque, sobredita importância mostra-se consentânea com a extensão do dano e com a capacidade econômica das partes, atendendo perfeitamente aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem transmutar-se em fonte de enriquecimento sem causa.

A meu ver, trata-se de quantia que atende ao caráter pedagógico-preventivo da responsabilidade civil e serve de severa advertência sobre os limites do comportamento em ambiente virtual, de modo que a condenação imposta ao apelante decerto servirá ao seu aprendizado de que as redes sociais não constituem território livre de leis ou espaço imune à incidência do direito, vocacionado ao linchamento virtual.

Com isso, impõe-se ao cidadão o cogente dever ético e jurídico de melhor refletir e exercer o autocontrole antes de chancelar publicações com o manifesto escopo de atingir a imagem e a honra de outrem, ciente de que o clique irrefletido e a propagação de ofensas de largo alcance atraem a severa e correspondente responsabilização civil.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença,
majoro em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais
– fixados em 10% sobre o valor da condenação – levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11), devendo, contudo, permanecer suspensa a sua exigibilidade por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, cuja concessão se deu após a interposição do presente recurso (Id 17414973).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É como voto.

_____________________________

1
CC, Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

2
Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)